Tribunal: TJDFT
Processo: 0734194-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0734194-76.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANASTACIO PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o sobrestamento do cumprimento de sentença até apreciação do tema 1169/STJ. Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta. Após, voltem conclusos. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator